Tribunal: TJBA
Processo: 0300234-07.2019.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300234-07.2019.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO CRIMINAL. TEMA 984 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, além de condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar no feito, no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que fixa honorários a defensor dativo diante da alegada existência de Defensoria Pública estruturada para atuação no caso; e (ii) saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo Criminal, bem como se o valor fixado observa os critérios do Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Camamu/BA legitima a nomeação de defensor dativo pelo Juízo, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 1.060/1950, não se aplicando a atuação de grupo especializado do Tribunal do Júri a crime que não é doloso contra a vida.

4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, assegura ao defensor dativo o direito aos honorários fixados judicialmente e pagos pelo Estado, sendo desnecessária a instauração de ação própria na esfera cível.

5. A sentença que arbitra honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, independentemente da participação do Estado no processo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado ao trabalho desempenhado, observando os critérios fixados no Tema 984 do STJ, inexistindo vinculação obrigatória à tabela da OAB.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários pelo Juízo Criminal quando inexistente Defensoria Pública na comarca. 2. A sentença que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo judicial e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 984 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei nº 8.906/1994, arts. 22, § 1º, e 24; CPC/2015, art. 515, V; CP, art. 217-A, art. 226, II, e art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.09.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0300234-07.2019
.8.05.0111
, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Thomas Jefferson Duarte Pinto, Defensor Dativo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto.